Tribunal: TJBA
Processo: 8050393-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050393-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KATIA SOUZA ROSARIO

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA COM BASE EM MÚLTIPLAS ECONOMIAS COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. REFATURAMENTO E DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, na qual se reconheceu a ilegalidade da cobrança baseada no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias vinculadas a um único hidrômetro, determinando-se o refaturamento das contas, a devolução simples dos valores pagos indevidamente e a manutenção do fornecimento de água, mas afastando-se a indenização por danos morais, a substituição do hidrômetro e reconhecendo-se a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança abusiva e a interrupção do fornecimento de água caracterizam dano moral indenizável; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) saber se deve ser afastada a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre concessionária de serviço público e usuária final possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vedação de práticas abusivas e à responsabilidade objetiva do fornecedor.
4. A cobrança de tarifa de água com base na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, quando existente apenas um hidrômetro, é ilegal, entendimento consolidado na jurisprudência, não sendo objeto de insurgência recursal.
5. A interrupção do fornecimento de água, embora se refira a serviço público essencial, não configura automaticamente dano moral, exigindo-se demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica quando a suspensão decorre de inadimplemento e é prontamente revertida por tutela judicial.
6. A repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação de má-fé do fornecedor, não sendo suficiente a mera ilegalidade da cobrança, especialmente quando fundada em critérios administrativos adotados à época.
7. Verificado o acolhimento parcial dos pedidos iniciais e a improcedência de pretensões relevantes, correta a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A cobrança indevida de tarifa de água com base em múltiplas economias vinculadas a um único hidrômetro não enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo a repetição do indébito devida de forma simples quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor, mantendo-se a sucumbência recíproca diante do acolhimento parcial dos pedidos.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC, arts. 86, 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.671.081, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.08.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.354.773, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.963.765, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8050393-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
KATIA SOUZA ROSARIO
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator